Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742232-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA, GLEICE CARDOSO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: VILI SANTO ANDERSEN REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jander Cesar Albuquerque Faria contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 247393980 do processo n. 0718171-58.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo espólio de Vili Santo Andersen e G. F. M. A. contra o ora agravante e Gleice Cardoso da Silva, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar a busca e o bloqueio de ativos financeiros dos réus no sistema Sisbajud e a inserção de restrição de circulação e transferência sobre veículos dos requeridos, por meio do sistema Renajud, limitado ao valor da causa. Em suas razões recursais (ID 76820389), sustenta o agravante, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, aponta que a “confissão [realizada em acordo de não persecução penal (ANPP)] não tem natureza de prova judicializada, mas de condição negocial, cuja função é apenas viabilizar o acordo”. Entende que “a confissão que embasa a presente demanda, não pode, por sua própria natureza, ser considerada elemento probatório idôneo a sustentar a rediscussão da validade de negócios jurídicos já analisados pelo Poder Judiciário”. Defende a inexistência de risco de desfazimento de seu patrimônio com fins fraudulentos. Entende que “a controvérsia instaurada se circunscreve exclusivamente ao patrimônio do falecido Villi, não podendo, sob qualquer fundamento, atingir a quota-parte de sua esposa, Cinira”, de forma que o montante do bloqueio deve ser, subsidiariamente, reduzido ao valor de R$1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais). Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão de recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento de origem e indeferir a tutela de urgência requerida pelos autores ou, subsidiariamente, limitar o montante do bloqueio a R$1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais). Despacho desta Relatoria intimou a parte agravante para comprovar documentalmente que faz jus ao benefício de gratuidade de justiça ou, facultativamente, recolher o preparo recursal (ID 76871589). O agravante recolheu o preparo ao ID 77234266. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de os Exmos. Des. Jose Cruz Macedo e Fabricio Fontoura Bezerra não mais integrarem o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 76868919). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque os documentos contidos nos autos, especialmente o acordo de não persecução penal (ANPP) realizado pelo réu/agravante no processo criminal n. 0704190-59.2025.8.07.0020, indicam que teria “de forma livre e consciente, apropriado de 3 (três) imóveis pertencentes a Vili Santo Anderson, pessoa idosa (falecido em 3 de outubro de 2024), sendo 2 (dois) por meio de contratos simulados de compra e venda e 1 (um) por doação inoficiosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, bem como apropriado indevidamente de parte dos proventos da vítima para finalidades não especificadas, em valores não discriminados” e “utilizado o cartão de crédito da vítima para realizar compras sem sua autorização”, destacando que Vili Santo Anderson “não possuía plenas condições para exercer atos da vida civil, devido à necessidade de um(a) curador(a) em seu favor” (ID 246589087). Conquanto a valoração do acordo de não persecução penal (ANPP) mereça cautela pelo Juízo, não se pode desconsiderar que a relevância dos fatos confessados, bem como a sua ilicitude, circunstâncias que conduzem à anulabilidade/nulidade dos negócios jurídicos em comento. Ressalte-se que a tese de existência de coisa julgada, haja vista o ajuizamento anterior do processo n. 0704972-08.2021.8.07.0020), que já anulou parte dos negócios jurídicos analisados, ante a violação à legítima da herança, ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, conquanto tenha sido determinado o bloqueio cautelar de ativos financeiros do réu, até o limite de R$3.450.000,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta mil reais), foi encontrado apenas R$538,63 (quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme relatório do Sisbajud de ID 247952698. Ademais, o réu não demonstrou a imprescindibilidade dos automóveis, cuja restrição de circulação e transferência foi inserida (ID 247599174). Ao revés, verifica-se que parte dos imóveis objetos destes autos já foram alienados a terceiros, o que reforça a necessidade da adoção das medidas assecuratórias imediatas determinadas na origem, a fim de assegurar eventual direito dos autores. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Exclua-se Gleice Cardoso da Silva do polo ativo deste recurso, conforme requerido na petição de ID 77234264. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora